Tribunal: TCU
Processo: 029.220/2010-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Concessão de Aposentadoria de ex-servidores do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs) submetidos à apreciação dessa Corte de contas, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria de Antônio Davi Vidal de Negreiros, Cícero Cordeiro de Mendonça, Francisco Olívio de Moura e Maurino Carlos e Silva, ex-servidores do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria de Antônio Davi Vidal de Negreiros (inicial), Cícero Cordeiro de Mendonça (de alteração), Francisco Olívio de Moura (inicial e de alteração) e Maurino Carlos e Silva (inicial) e negar-lhes registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 do TCU; 9.3. determinar ao Dnocs que adote medidas no sentido de: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, fazer cessar pagamentos decorrentes dos atos impugnados por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. quanto ao servidor Antônio Davi Vidal de Negreiros, esclarecer que cabe a aplicação da Súmula TCU 74, visando a atribuir a proporcionalidade mínima de 30/35 avos aos seus proventos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, emitir novos atos, livres das irregularidades apontadas, e os submeter ao TCU, pelo sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.4. no tocante à aposentadoria de Francisco Olívio de Moura, promover a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) prevista no art. 14 da Lei 12.716/2012, nos termos do parágrafo único desse mesmo dispositivo; 9.3.5. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso não sejam providos; e 9.3.6. encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, documentos aptos a comprovar que os interessados dela tomaram conhecimento.